Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711295-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Ambev S/A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB Embargadas: As mesmas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Ambev S/A (Id. 19234456) e pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (Id. 19461760) contra o acórdão (Id. 18964816) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela primeira embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator